Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705935-83.2020.8.07.0009 DECISÃO O apelante deixou transcorrer in albis (id. 70320827) o prazo concedido (id. 70119289) para comprovar a necessidade da gratuidade da justiça. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Assino-lhe o prazo de cinco dias para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília/DF, 05/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator